Tribunal: TJDFT
Processo: 0701681-85.2020.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, §2o-A, INCISO I, DO CP). CONFISSÃO. CRIMES PATRIMONIAIS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. APREENSÃO DA ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE. POTENCIALIDADE LESIVA. ÔNUS DA DEFESA. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Não há cerceamento de defesa quando as partes atuaram regularmente no processo.
2. Existindo o regular enfrentamento das teses defensivas não há qualquer vício nos fundamentos do decreto condenatório. No sistema do livre convencimento motivado ou persuasão racional, que vigora em nosso ordenamento jurídico, o magistrado tem liberdade na apreciação das provas, não estando obrigado a atacar cada ponto formulado pela defesa, quando já encontrou fundamentos concretos e suficientes para decidir.
3. A confissão espontânea deve estar amparada nos elementos de prova colacionados aos autos para ser mantido o decreto condenatório.
4. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos forem seguros e coerentes e vierem confirmados por outros elementos de prova.
5. É assente em nossa e. Corte de Justiça a prescindibilidade da apreensão da arma de fogo para o reconhecimento da causa de aumento inserta no inciso I do §2o-A do art. 157 do Código Penal, quando suficientemente confirmada, por outros elementos de prova, a utilização do artefato na empreitada criminosa.
6. Cabe à defesa o ônus de demonstrar que o armamento utilizado pelo apelante no roubo era desprovido de potencialidade lesiva, consoante o disposto no art.156 do Código de Processo Penal.
7. É pacífico o entendimento reinante nos Tribunais pátrios no sentido de que a incidência de circunstâncias atenuantes, tais como a confissão espontânea e a menoridade relativa, não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme o enunciado de Súmula no 231 do STJ.
8. “Compete ao juiz da execução penal examinar e decidir o pedido de gratuidade de justiça do condenado”, nos termos do enunciado de Súmula no 26 desta E. Corte.
9. Recurso improvido.